Tribunal: TJSP
Processo: 1005273-60.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Art. 31 da Lei no 9.656/98 – Improcedência – Insurgência – Alegação de que foram preenchidos os requisitos legais – Descabimento - Ex-empregadora do autor que custeava o plano de saúde, sem contribuição daquele – Benefício que não pode ser considerado como salário indireto e, portanto, como contribuição para o seu custeio – Ausência de requisito

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Art. 31 da Lei no 9.656/98 – Improcedência – Insurgência – Alegação de que foram preenchidos os requisitos legais – Descabimento - Ex-empregadora do autor que custeava o plano de saúde, sem contribuição daquele – Benefício que não pode ser considerado como salário indireto e, portanto, como contribuição para o seu custeio – Ausência de requisito essencial, previsto no art. 31 da Lei no 9.656/98, para manutenção do ex-empregado como beneficiário do seguro saúde – Entendimento consolidado nos Recursos Especiais nos 1.680.318 e 1.708.104, julgados sob o rito dos repetitivos – Improcedência mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005273-60.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CARLOS
ROBERTO RIBAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MEDICAL MEDICINA
COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005273-60.2017.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No: 20/32602
APEL.No: 1005273-60.2017.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE. : CARLOS ROBERTO RIBAS
APDO. : MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA
JUIZ : MARIO SÉRGIO MENEZES
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Art.
31 da Lei no 9.656/98 – Improcedência – Insurgência – Alegação
de que foram preenchidos os requisitos legais – Descabimento -
Ex-empregadora do autor que custeava o plano de saúde, sem
contribuição daquele – Benefício que não pode ser considerado
como salário indireto e, portanto, como contribuição para o seu
custeio – Ausência de requisito essencial, previsto no art. 31 da
Lei no 9.656/98, para manutenção do ex-empregado como
beneficiário do seguro saúde – Entendimento consolidado nos
Recursos Especiais nos 1.680.318 e 1.708.104, julgados sob o rito
dos
repetitivos
–
Improcedência
mantida
-
RECURSO
IMPROVIDO.
Cuida-se de apelação, tirada contra a sentença de fls.
298/300 que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, movida por
CARLOS ROBERTO RIBAS em desfavor de MEDICAL MEDICINA
COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA.
Apela o autor (fls. 304/311), sustentando a reforma do
julgado. Em suas razões, aduz que foram preenchidos os requisitos do art. 31
da Lei no 9.656/98 e que a apelada, em conluio com sua ex-empregadora,
jamais lhe deu oportunidade de permanecer no plano.
Dada a oportunidade de contrariedade, o recurso foi
contrarrazoado (fls. 315/323).
Este processo chegou ao TJ em 15/02/2018, sendo a mim
distribuído em 21/02/2018, com conclusão na mesma data (fls. 335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005273-60.2017.8.26.0320 -Voto no
3
Processo suspenso em 28/03/2018 (fls. 336), por
determinação do STJ nos REsp n° 1.680.318/SP e no REsp. n° 1.708.104/SP,
já julgados (Tema 989). Mesmo sem provocação das partes, pedi a remessa,
tendo a conclusão ocorrido em 08/04/2020 (fls. 382). Estudo e voto
concluído em 15/04/2020.
É o relatório.
Admito o recurso porque tempestivo e isento de preparo.
O recurso não prospera.
Embora, em casos como este, já tenha decidido pela
continuidade do empregado demitido-aposentado no plano/seguro de saúde
coletivo empresarial, recentemente, nos recursos especiais repetitivos nos
1.680.318 e 1.708.104, o STJ decidiu, em caráter vinculante, o seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO
OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE
TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040 do
CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto, recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005273-60.2017.8.26.0320 -Voto no
4
especial provido.”
Assim, como neste caso, se a empresa ex-empregadora
suportou com exclusividade a contribuição devida ao plano/seguro de saúde
coletivo contratado para os funcionários enquanto vigente o vínculo
empregatício, o ex-empregado não faz jus à manutenção da condição de
beneficiário, após o seu desligamento.
Neste contexto, o plano/seguro de saúde possui apenas
natureza preventiva e assistencial, não podendo ser considerado como salário
indireto (art. 458, §2o, da CLT) e, portanto, como contribuição do empregado
para este benefício.
E, faltando este requisito essencial (“contribuição” do
beneficiário) previsto no art. 31, da Lei no 9.656/98, impossível se reconhecer
o direito do ex-empregado à sua manutenção no quadro de beneficiários do
seguro saúde coletivo empresarial, após sua demissão ou aposentadoria.
A exceção aceita é a existência de disposição contrária
expressa no contrato de emprego ou do plano de saúde, ou em convenção
coletiva de trabalho, o que não há nos autos.
Neste ponto, anoto que a ré documento dando conta de
que a ex-empregadora custava integralmente a contraprestação do convênio
médico (fls. 176).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
e fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 15% do valor da causa
(10% fixado em primeiro grau e 5% nesta ocasião), nos termos do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005273-60.2017.8.26.0320 -Voto no
5
concedida.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator